Tribunal: STF
Processo: HC 228768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.5.2023, por Maria Eduarda Barbosa, advogada, em benefício de Valdemir dos Santos Cirino, contra decisão pela qual a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 3.3.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 805.555:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALDEMIR DOS SANTOS CIRINO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento do HC n. 2252038-05.2022.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que, em 31/05/2022, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente, denunciado como incurso "na forma do artigo 29, por sete vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal" (fl. 385) e, ainda, no art. 344, também do Código Penal. 



    Consoante a denúncia, o Paciente e outros 5 (cinco) acusados, em tese, invadiram o imóvel residencial de uma família e subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição à liberdade de 7 (sete) vítimas, vários bens e valores. 



    Impetrado prévio writ na origem, a Corte local denegou a ordem (fls. 15-20). 



    Neste writ, a Impetrante alega, em suma, que a prisão preventiva do Paciente foi decretada com base em reconhecimento fotográfico viciado.



    Aduz que ‘o único indício da autoria do qualificado é o reconhecimento fotográfico realizado por algumas das vítimas, não todas, apontando a 'possível semelhança' do qualificado com o possível assaltante" (fls. 6-7), e que as vítimas "informaram em primeiro momento a dificuldade em reconhecer pois estavam encapuzados, mostrando somente os olhos’ (fl. 7). 



    Sustenta a ausência dos requisitos e de fundamentação idônea para a prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares alternativas”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, assentando ausência de plausibilidade jurídica da pretensão da defesa e ressaltando a idoneidade da fundamentação apresentada para a contrição cautelar da liberdade do paciente, considerada a necessidade de se evitar a reiteração delitiva.



    2. A impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que, enquanto alguns dos corréus teriam tido a representação pela prisão preventiva recusada pelo juízo de origem, por existir apenas como indício de autoria e materialidade o “reconhecimento fotográfico em sede policial”, o paciente, nessa mesma condição de ter contra si apenas o reconhecimento fotográfico, teria tido sua prisão preventiva decretada.



    Afirma que alguns dos acusados apontados como supostos “mandantes” não tiveram sua prisão preventiva requerida, “destoando da medida extrema decretada em desfavor do paciente”, e que o “fato do paciente possuir contra si uma execução de medida socioeducativa por si não autoriza a custódia cautelar, principalmente pelo fato de tal medida ter sido efetivamente cumprida, o argumento de que um dos agentes do crime prestava serviço na residência roubada, sustenta ainda mais a necessidade da concessão da liberdade, ao fato de que a pessoa que realizava o serviço não teve sua prisão decretada, estando nas mesmas condições que o paciente”.



    Ressalta que o “único indício da autoria do qualificado é o reconhecimento fotográfico realizado por algumas das vítimas, não todas, apontando a ‘possível semelhança’ do qualificado com o possível assaltante. Ocorre que, o reconhecimento fotográfico se encontra totalmente viciado (...). 



    Diante de uma delação de um terceiro desconhecido (perfil falso no facebook), que não trouxe qualquer credibilidade, que indicou os réus sem qualquer prova e fez menção as conversas pelo bairro, ora, se trata de um processo criminal, não de falácias infundadas, o paciente está sendo denunciado por um facebook falso que enviou ainda fotografias de alguns acusados afirmando a participação, induzindo as vítimas ao reconhecimento fotográfico na Delegacia, que ocorreu após o envio das mensagens. 



    Obviamente os réus seriam reconhecidos, ora, a fotografia já havia sido devidamente enviada via facebook, as vítimas já se encontravam viciadas pela delação do perfil falso que afirmou a participação do paciente e corréus, assim, ao chegarem na Delegacia, após as informações do terceiro estranho aos autos, já sabiam quem reconhecer.



    Pois bem, o referido reconhecimento fotográfico deve ser analisado com os demais elementos resultantes das investigações, se as vítimas foram induzidas, estavam completamente viciadas no reconhecimento, não há em que se falar em decretação da prisão preventiva pelo reconhecimento infundado e viciado. Além de todo o reconhecimento ofertado em desfavor do paciente, as vítimas informaram em primeiro momento a dificuldade em reconhecer pois estavam encapuzados, mostrando somente os olhos”.



    Sustenta ter sido “mencionado ainda em decisão que decretou a prisão preventiva do paciente seu ato infracional do qual fora internado na Fundação Casa, ora Excelência, o paciente é primário, e novamente, comparando com os corréus os outros possuem situações mais desfavoráveis e respondem o processo em liberdade. 



    Entende-se ocorreu a desproporcionalidade na decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, trata-se de ação penal que conta com seis denunciados, apontados por um perfil social falso, com condições semelhantes, todavia, somente alguns tiveram a prisão preventiva decretada, por reconhecimento fotográfico viciado. As condições do paciente autorizam a concessão da liberdade provisória com imposição das medidas cautelares”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) concessão da medida liminar, determinando a imediata liberdade provisória do paciente VALDEMIR DOS SANTOS CIRINO, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura;



    b) conhecer o pedido de Habeas Corpus, para conceder o pedido, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, nos termos do que exposto na denúncia, “no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 08 horas e 30 minutos, na Alameda Gilardi Inácio de Andrade, nº 777, Parque das Rodovias, nesta cidade e comarca de Lorena/SP, WESLLEN BRUNO DOS SANTOS, vulgo “Nego-lama”, qualificado a fls. 344, ALAN VITOR DE JESUS ROBERTO, vulgo “Chupeta”, qualificado a fls. 329, VALDEMIR DOS SANTOS CIRINO, vulgo “Gordo”, qualificado a fls. 299 e 345, COSME DOS REIS RIBEIRO, vulgo “Cocó”, qualificado a fls. 342, VIVIAN MARIANO MALAQUIAS, qualificada a fls. 278 e 343, e DIEGO HENRIQUE ALVES DA SILVA, qualificado a fls. 282 e 341, em concurso de agentes e adesão de vontades, subtraíram, por sete vezes, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas Analice Paula Souza Telles, Dheyne Elen Souza Telles, Isabella Aparecida de Castro Nogueira, Deiner Ricardo Souza Telles, Marly Ferreira Alves, Ana Talita Garcia Pereira e Wellington Samuel Ferreira Alves Telles, o valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), dois televisores Smart da marca Samsung, sendo um de 50 polegadas e outro de 55 polegadas, um televisor da marca LG 42 polegadas, um aparelho celular da marca Motorola Moto G9, IMEI 1 358922211236738 e IMEI 2 358922211236446, uma Carteira Nacional de Habilitação e uma cédula de identidade, além de um colar bijuteria, de propriedade de Analice, uma caixa de som preta marca Philco, um tablet Samsung preto, um aparelho celular da marca Motorola, Moto G30, azul, IMEI 1 356742459988637 e IMEI 2 356742459988645, uma cédula de identidade e dois cartões bancários de propriedade de Deiner, um televisor marca Samsung, modelo A7500, três notebooks, sendo da marca Dell G8CHZF2, um HP 5CG73567Ye um marca Acer, um cartão bancário e um relógio de pulso Xaomi MI Band 4, de propriedade de Dheyne, dois aparelhos celular da marca Samsung, uma Carteira Nacional de Habilitação, uma cédula de identidade, três cartões da Unimed, VW/Saveiro RB MBVD, ano 2021/2022, cor vermelha, placas RLG0G62 – Penha/SC, de propriedade de Wellington, um telefone celular da marca Samsung modelo A12, de propriedade de Marly, um telefone celular da marca Samsung, modelo A21, pertencente a Isabella, bem como o veículo Hunday/HB20X 1.6 Style, ano 2015/2015, cor azul, placas KQY 7089 – Lorena/SC, pertencente a Gerson Telles. 



    Consta, ainda, que, no dia 01 de março de 2022, por volta das 12:00h, na Alameda Gilardi Inácio de Andrande, 777, Parque das Rodovias, nesta cidade e comarca de Lorena/SP, WESLLEN BRUNO DOS SANTOS, vulgo ‘Negolama’, qualificado a fls. 344, e VALDEMIR DOS SANTOS CIRINO, vulgo ‘Gordo’, qualificado a fls. 299 e 345, em concurso de agentes e adesão de vontades, usaram de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.



    (...) Enquanto as vítimas eram subjugadas, COSME, ALAN e VALDEMIR se encarregaram de subtrair os televisores, notebooks e tablet, colocando-os juntos dos aparelhos celulares das vítimas já subtraídos. 



    As vítimas foram levadas para a sala e passaram os denunciados a dizer que tinham informações de que havia muito dinheiro na casa. Ao serem informados que não havia valores no imóvel, os denunciados amarraram os punhos do infante Samuel com uma toalha de mesa.



    Na sala ainda foram ainda subtraídos o colar que Analice usava e o relógio usado por Dheyne.



    (...) Os denunciados, então, dirigiram-se até a garagem e, ato contínuo, se apossaram dos veículos VW Saveiro, pertencente a Wellington, e Hunday/HB20, pertencente a Gerson, e evadiram-se do local, na posse dos automóveis e dos demais bens subtraídos das vítimas. 



    Os denunciados restringiram a liberdade das vítimas por aproximadamente quinze minutos, visto que os ofendidos se encontravam sob o poder dos acusados. 



    Por fotografia, sem demonstrar dúvidas, Ana Talita reconheceu WESLLEN, COSME e VALDEMIR (fls. 32), Dheyne reconheceu WESLLEN (fls. 20), Gilmar reconheceu WESLLEN e COSME (fls. 29), Wellington reconheceu WESLLEN, COSME e VALDEMIR (fls. 35), Analice reconheceu WESLLEN e ALAN (fls. 39), e Deiner reconheceu VALDEMIR (fls. 41). Isabella reconheceu VALDEMIR, WESLLEN e ALAN (fls. 44). 



    Em reconhecimento pessoal, VALDEMIR foi reconhecido por Isabella (fls. 306), Deiner (fls. 307), Dheyne (fls. 308), Analice (fls. 309), enquanto ALAN foi reconhecido por Dheyne (fls. 336), Isabela (fls. 337), Deiner (fls. 338), e Analice (fls. 339). 



    Em posterior cumprimento a mandado de busca no endereço de VALDEMIR, foi localizado cartão bancário da vítima Dheyne (fls. 318/319)”.



    Em 4.2.2022, a prisão temporária do paciente e de alguns dos corréus foi decretada:



    “(...) Segundo dos autos consta, na data dos fatos, as vítimas Dheyne Elen Souza Telles, Wellinghton Samuel Ferreira Alves Telles, Ana Talita Garcia Pereira, Analice Paula Souza Telles, Gilmar Telles, Marly Ferreira Alves, Isabella Aparecida de Castro Nogueira e Deiner Ricardo Souza Telles foram surpreendidas por 04 (quatro) criminosos, os quais adentraram armados a residência de Analice, subtraindo inúmeros pertences daquelas, dentre eles, veículos, aparelhos celulares, tablets, dinheiro em espécie, perfumes, bijuterias, dentre outros. 



    Apresentados registros fotográficos, algumas vítimas reconheceram os averiguados Wesllen, Alan ,Valdemir e Cosme, como quatro dos assaltantes. 



    Pois bem. 



    Como se vê, os elementos acima apontados se constituem em fortes indícios de que os sobreditos investigados tenham participado do roubo em questão, já que reconhecidos fotograficamente por diversas vítimas, esclarecendo-se que, mesmos os ofendidos que não lograram identificá-los, afirmaram que aqueles apresentam características físicas muito semelhantes aos roubadores. 



    Lado outro, a prisão mostra-se necessária para o prosseguimento das investigações, na medida em que detidos poderão os suspeitos serem reconhecidos pessoalmente, interrogados e qualificados. Além disso, tal medida servirá para realização de eventual acareação entre os investigados. 



    Isto posto, havendo fundadas razões a autorizarem a medida, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de WESLLEN BRUNO DOS SANTOS; ALAN VÍTOR DE JESUS ROBERTO e VALDEMIR DOS SANTOS, todos qualificados nos autos a p. 16/17, pelo prazo de 05 (cinco) dias, com fundamento no art. 1º, inciso III, alínea ‘c’ da Lei 7.960/89 e art. 2º, § 1º e §4º da Lei 8072/90”.



    Em 26.4.2022, o paciente foi denunciado “como incurso, na forma do artigo 29, por sete vezes, no artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e no artigo 344, do Código Penal, na forma do artigo 29, do mesmo Codex”. Em 31.5.2022, o juízo de origem recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, levada a efeito em 14.6.2022. Constam da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente os seguintes fundamentos:



    “(...) no que se refere aos corréus Valdemir dos Santos Cirino e Alan Vítor de Jesus Roberto, o pleito deve ser atendido, à vista de indícios veementes no caderno investigatório, tanto da materialidade delitiva, quanto de autoria imputadas aos acusados,mormente pelo reconhecimento pessoal feito pelas diversas vítimas (Valdemir - págs.. 306/309;Alan - págs. 336/339).



    (…) No mais, entendo que a medida é a única capaz de garantir a ordem pública, gravemente atingida pela conduta destes corréus que certamente provocam grande intranquilidade para a comunidade local, evitando-se a a reiteração de condutas criminosas por estes acusados, os quais ostentam históricos penais perniciosos (Valdemir possui antecedentes infracionais sendo imposta medida socioeducativa de internação nos autos do processo 1500461-48.2018.8.26.0621,tramitado por este Juízo”.



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em 2.10.2022, tendo o juízo de origem ressaltado que, “em observância ao art. 316, parágrafo único do CPP, [manteve] as prisões preventivas dos acusados Wesllen Bruno Dos Santos, Valdemir Dos Santos Cirino e Alan Vitor De Jesus Roberto, eis que ausentes motivos capazes de informar as conclusões que originariamente determinaram sua segregação, nem tampouco o transcurso de prazo verificado até a presente data se mostra irrazoável, fatos que não justificam a reforma da decisão. Reporto-me, por brevidade, às razões já lançadas no édito segregatório”.



    Consta do andamento do processo na origem (Ação Penal n. 1500041-25.2022.8.26.0323), no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 12.1.2023 e 10.5.2023, a prisão cautelar do paciente foi novamente reavaliada e mantida, estando o feito agendada para a a continuidade da audiência de instrução e julgamento em 16.6.2023.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância, quando denegada a ordem no Habeas Corpus n. 1500041-25.2022.8.26.0323 pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Naquela oportunidade, esta relatoria consultou os autos originais e verificou que se trata de acusação de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma e restrição de liberdade, no qual os denunciados invadiram o imóvel residencial de uma família, sendo certo que um dos agentes envolvidos prestava serviços domésticos no local. 



    As investigações realizadas possibilitaram a identificação dos roubadores que foram, quase todos, reconhecidos por quase todas as vítimas. 



    Em relação ao paciente, que, de fato, foi, inicialmente, apontado por fotografia, o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, justificou a providência no posterior reconhecimento pessoal feito, bem como no fato de que ele possui antecedentes infracionais sendo imposta medida socioeducativa de internação nos autos do processo 1500461-48.2018.8.26.0621, tramitado no mesmo Juízo.



    Aqui, acrescento, que há nos autos originais, inclusive, notícias de que, após o crime, o paciente e outro denunciado teriam voltado à residência das vítimas para intimidá-las (fls. 362 do feito de origem). Ainda, de se registrar que, na residência do acusado, foi encontrado um cartão bancário pertencente a um do ofendidos (fls. 210 destes autos). 



    Assim, a prisão, neste momento se justifica para a correta apuração dos fatos e garantia do transcurso regular do processo, bem como pela necessária proteção às vítimas. 



    O crime foi praticado com contornos que, de fato, indicam intensa periculosidade e as considerações acerca da negativa de autoria foram trazidas em termos que fogem ao escopo do habeas corpus, mormente em respeito ao momento processual e em respeito às provas que ainda serão analisada ao longo da instrução”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e manter a prisão cautelar do paciente, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “Com efeito, embora a Defesa alegue vício no reconhecimento fotográfico do Paciente, vale referir que o standard probatório necessário à decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório, além do fato de que esta Corte, em diversos precedentes, concluiu não ser possível a dilação probatória em habeas corpus nos quais se discutia a ausência de elementos de autoria e materialidade para justificar a cautelar mais gravosa (AgRg no HC 605.814/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA T URMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 602.451/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020; v.g.). 



    Assim, ao menos no presente juízo, de cognição perfunctória, não se mostra possível verificar se houve a observância das diretrizes estabelecidas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 27/10/2020 no HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que se referem ao juízo condenatório. 



    Registre-se, ainda, que o Juízo de primeiro grau, referendado pela Corte de origem, deixou assente a necessidade da custódia processual tendo em vista o risco de reiteração delitiva, afirmando que ‘Valdemir possui antecedentes infracionais sendo imposta medida socioeducativa de internação nos autos do processo 1500461-48.2018.8.26.0621, tramitado por este Juízo’ (fl. 13). 



    Por sua vez, o Tribunal de origem pontuou, além do risco de reiteração delitiva: ‘que há nos autos originais, inclusive, notícias de que, após o crime, o paciente e outro denunciado teriam voltado à residência das vítimas para intimidá-las (fls. 362 do feito de origem). Ainda, de se registrar que, na residência do acusado, foi encontrado um cartão bancário pertencente a um do ofendidos’ (fl. 18)”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de se evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltado que o paciente tem “antecedentes infracionais sendo imposta medida socioeducativa de internação nos autos do processo 1500461-48.2018.8.26.0621”, sendo destacado também o risco de reiteração delitiva em razão das “notícias de que, após o crime, o paciente e outro denunciado teriam voltado à residência das vítimas para intimidá-las”. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. Diferente do afirmado na inicial da presente impetração, pelo que demonstrado nos documentos que instruem esta ação, o paciente foi reconhecido por fotografia pela vítimas e, levada a efeito sua prisão preventiva, foi reconhecido de forma pessoal por elas. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante de que o paciente teria sido reconhecido apenas por fotografia, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal feito pelas vítimas estaria comprometido, pois elas estariam “completamente viciadas no reconhecimento”, e que a situação do paciente seria similar a de corréus que não tiveram sua prisão decretada, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    8. É de se anotar que a decisão liminar e precária da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora